Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, pois, em uma sociedade calcada na meritocracia, mostra-se desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto.
2. Constatado que o aluno nem sequer iniciou o terceiro ano do Ensino Médio denota-se que a conclusão antecipada redundará na impossibilidade de assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar, o que impossibilita o deferimento do pleito em razão do evidente prejuízo acadêmico que ocasionará.
3. A aprovação em vestibular não configura, por si só, elemento que possibilite a aferição da maturidade intelectual e pessoal do aluno, devendo ser analisados os demais critérios, sobretudo a assimilação do conteúdo pelo aluno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.